Tribunal: CARF
Processo: 15374.964238/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.964238/2009-31
ACÓRDÃO
1301-007.569 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YPFB TRANSPORTE DO BRASIL HOLDING LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. PROVA DA
EXISTÊNCIA DO INDÉBITO.
Demonstrado em procedimento de diligência o indébito alegado pelo
sujeito passivo, impõe-se o reconhecimento do direito creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.569 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.964238/2009-31
2
RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ Rio de Janeiro I, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que homologou
parcialmente Declaração de Compensação (DCOMP), lastreada em pagamento indevido ou a
maior do IRPJ, no valor de R$ 2.211.990,97, período de apuração junho de 2005 e pagamento
efetuado em 29.07.2005.
2.

A unidade de jurisdição da RFB indeferiu o crédito pleiteado em razão de que o
recolhimento indicado como indébito, o mesmo havia sido alocado em débito do IRPJ, período
junho de 2005, conforme Despacho Decisório (fls. 50).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 62/101), a ora Recorrente alegou que com
a retificação da DCTF, transmitida em 10.11.2009, fica comprovado o crédito, isto é, que o valor do
IRPJ devido é de R$ 831.585,24, que foi quitado com DARF o valor de R$ 109.501,78 e DCOMP no
valor de R$ 722.083,46, validando o crédito de R$ 2.211.990,97.
4.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 106/109), em
razão de que a retificação da DCTF ter sido intempestiva, pois ocorreu após a ciência da decisão
administrativa e, conforme art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN) somente autoriza a
retificação de declaração por iniciativa do contribuinte antes de notificado o lançamento e se
comprovar erro. Além disso, entendeu o julgador que a documentação apresentada não favorece
o contribuinte, posto que, indica que o imposto de renda apurado corresponde ao valor lançado
na DCTF original, no valor de R$ 3.043.576,21 e não o da DCTF retificadora (R$ 831.585,24). A
referida decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano- calendário: 2005
COMPENSAÇÃO
A falta de comprovação do crédito implica no não reconhecimento do direito
creditório e consequentemente a não homologação da compensação.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 114/126) o sujeito passivo repisa os argumentos
trazidos na manifestação de inconformidade, em especial que a r. decisão se apegou ao aspecto
formalista e desconsiderou a DCTF retificadora; que antes do julgamento de primeira instância
apresentou petição requerendo o cancelamento da DCOMP em razão de ter incluído o débito no
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.569 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.964238/2009-31
3
REFIS (Lei no 11.941, de 2009); que manteve o pedido de restituição do indébito; que seja
cancelado o débito consignado no PAF no 15374-973931/2009-02; que o crédito pleiteado é
legítimo e que a documentação acostada demonstra o indébito de R$ 2.211.990,97. Ao final
requer o reconhecimento que o PER/DCOMP perdeu seu objeto em razão do pagamento do
débito e, por consequência, a nulidade da r. decisão; que seja cancelada a cobrança do débito
constante no PAF no 15374-973931/2009-02. Caso não seja anulado o r. Acórdão, seja
reconhecido o crédito pleiteado.
6.

Em 08.05.2014, por meio da Resolução no 1301-000.207 (fls. 221/227), esta Turma
resolveu converter o julgamento em diligência para que a unidade de jurisdição da RFB:
a) Esclareça qual é o objeto dos processos administrativos no
16832.000564/200936 e no 15374.973371/20090 e identifique a existência ou
não de vinculação com o presente. Caso o débito exigido no processo no
15374.973371/200902, seja o mesmo informado na DCOMP analisada neste
processo (IRPJ 4o trimestre de 2004), aquele processo deve ser apensado ao
presente.
b) Informe se, de fato, é possível vincular um dos recolhimentos apresentados
pela recorrente (fls. 21 a 26) à quitação do IRPJ devido no 4o trimestre de 2004,
que foi objeto do pedido de compensação sob análise.
c) Designe autoridade fiscal para:
c.1) intimar a interessada a apresentar documentação comprobatória (livros
contábeis e fiscais, demonstrações de resultado e outros documentos) que
demonstrem as bases de cálculos e IRPJ, relativos ao 2o trimestre de 2006,
apurados originalmente e, a base e imposto apurados a posteriori, que deram
ensejo à retificação; e, ainda, a demonstrar e comprovar o erro verificado na
apuração do IRPJ, que deu causa à retificação posterior dos valores declarados na
DIPJ e DCTF.
c.2) Elaborar relatório conclusivo sobre os elementos apresentados pela
interessada e se os mesmos são hábeis, idôneos e suficientes para comprovar a
retificação da base de cálculo e do IRPJ apurados e informados nas declarações
apresentadas.
c.3) Dê ciência à interessada do relatório fiscal conclusivo das diligências (subitem
c.2), abrindo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para manifestação.
7.

A unidade de jurisdição da RFB, em atendimento ao demandado pelo CARF, após
procedimento de diligência, concluiu que do pagamento efetuado em 29.07.2005, no valor de R$
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.569 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.964238/2009-31
4
2.321.492,751, remanesce para utilização no presente processo o valor de R$ 2.211.990,97, isto é,
o valor pleiteado pela Recorrente,
8.

Cientificada do Despacho que concluiu o procedimento de diligência, a Recorrente
apresenta petição (fls. 309/310) em que requer (a) o apensamento do PAF no 15374.973931/2009-
02 aos presentes autos para julgamento conjunto, bem como (b) seja dado provimento integral ao
presente Recurso Voluntário, para que seja reformado o acórdão recorrido a fim de que sejam
integralmente homologadas as compensações realizadas.
9.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
10.

O conhecimento do Recurso Voluntário foi objeto de análise por ocasião da edição
da Resolução no 1301-000.207.
Mérito
11.

O litígio tem escopo definido. Trata-se de DCOMPs, lastreadas em pagamento
indevido ou a maior do IRPJ, no valor de R$ 2.211.990,97, período de apuração junho de 2005 e
pagamento efetuado em 29.07.2005.
12.

Conforme relatado, após a realização de procedimento de diligência, a autoridade
responsável, concluiu pela existência do indébito no exato valor em que informado e que o sujeito
passivo faz jus ao crédito pleiteado no PER/DCOMP no 27738.65797.310309.1.3.04-9237 (item 21
do Despacho de conclusão da diligência).
13.

A Recorrente, após intimada do resultado da diligência, contrariamente ao até
então pleiteado no presente processo, em que buscava o cancelamento da DCOMP em razão de
que o débito foi incluído no REFIS, muda seu intento para que seja dado provimento integral ao

1 Por erro de digitação, consta no Despacho o valor de R$ 2.231.492,75 (itens 15 e 16), todavia o extrato do
pagamento dos sistemas internos da RFB, constante no item 16 do referido despacho, consta o pagamento de R$
2.321.492,75.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.569 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.964238/2009-31
5
presente Recurso Voluntário, para que seja reformado o acórdão recorrido a fim de que sejam
integralmente homologadas as compensações realizadas (item 3 da Petição – fls. 309/310).
14.

Registre-se que o litígio diz respeito ao não reconhecimento do crédito, que teve
início com a apresentação tempestiva da Manifestação de Inconformidade (art. 74, § 9o, da Lei no
9.430, de 1996 c/c o art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972).
15.

A questão relativa ao débito informado na DCOMP no 27738.65797.310309.1.3.04-
9237 e controlado no PAF no 15374-973931/2009-02 deve ser objeto tratamento junto à unidade
de jurisdição da RFB, visto que esse aspecto não diz respeito ao litígio, mas exclusivamente à
atividade de cobrança administrativa.
Conclusão
16.

Dessa forma, havendo o reconhecimento do indébito com base em informação
fiscal em decorrência de procedimento de diligência, voto para DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 320
DF CARF MF
Original